Tribunal: STF
Processo: Rcl 3102
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA
   POR MINISTRO DO STF: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
1. O pedido
   formulado pelos reclamantes não se enquadra em nenhuma das duas
   hipóteses permissivas inscritas no art. 102, I, "l", da
   Constituição da República, seja para preservar a competência
   desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas
   decisões.
2. O Plenário desta Corte já decidiu que "a reclamação
   não se presta ao exame de constitucionalidade dos atos do Supremo
   Tribunal Federal" (Rcl 2.246-AgR/GO, Rel. Min. Eros Grau).
3.
   Precedentes do STF.
4. Ausência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
   mantida.
5. Agravo regimental improvido.